Tribunal: TJSP
Processo: 1006784-43.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Peculato – Art. 312, caput, c.c. art. 71, caput, e art. 327, §1o, todos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – O contrato firmado pelo apelante com a Secretaria da Cultura previa o fornecimento de verbas públicas visando resgatar e preservar a cultura tradicional através de palestras, teatro, artesanato, festivais

Ementa:
Peculato – Art. 312, caput, c.c. art. 71, caput, e art. 327, §1o, todos do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – O contrato firmado pelo apelante com a Secretaria da Cultura previa o fornecimento de verbas públicas visando resgatar e preservar a cultura tradicional através de palestras, teatro, artesanato, festivais musicais e gastronômicos, pesquisas de campo nos patrimônios locais - O acusado não conseguiu demonstrar que o dinheiro recebido pelo contrato firmado foi utilizado e investido no desenvolvimento da cultura local, tentando, apenas, justificar que tais valores destinavam-se, de certa forma, à promoção do objeto do combinado - Ora, um jantar ou almoço em uma churrascaria, com o intuito de comemorar a aprovação do projeto, como o próprio acusado descreve, em nada traz benefício à cultura da cidade de Vargem. Mas não é só. O acusado utilizou dinheiro público para pagar serviços de água, esgoto, energia elétrica e telefonia, combustível, prestação de serviços de contabilidade, previdência social, FGTS e INSS, cafeteira, impressora, materiais para construção, confecção de camisetas, salário da empregada da rádio, som e peças automotivas, materiais de escritório, mensalidade da associação de rádios, cadeira giratória e poltrona, e verbas trabalhistas de rescisão de contrato – Ademais, as testemunhas confirmam a denúncia e descrevem o uso indevido do dinheiro público - Mesmo que tenham sido realizados eventos culturais no período de vigência do plano de trabalho, estes não foram suficientes a justificar o gasto que ocorreu, tendo em vista que os eventos como "Congada" e "Encontro de Violeiros", conforme se depreende dos autos, foram gratuitos e possuíam gastos ínfimos, não justificando os valores representados pelas notas fiscais – O peculato configura-se pela simples apropriação indébita praticada por agente público. Nesse diapasão, a tutela penal objetiva garantir o bom funcionamento da Administração Pública, bem como o dever do agente do Estado de postar-se de acordo com a lei, a ética e a moral – Não prospera a alegação defensiva de que o fato de ter sido liberado o segundo lote de pagamento constitui prova de que as contas prestadas foram aprovadas, uma vez que, pelo que se depreende dos autos, no momento em que ocorreu o questionamento pelo poder público dos gastos realizados, houve o encerramento do contrato. Aliás, a ausência de intimação do réu da rejeição das prestações de conta em nada altera o deslinde do processo - Incogitável o réu alegar ausência de dolo, uma vez que ele próprio criou o projeto e suas diretrizes, bem como teve conhecimento do plano de trabalho, de modo que sabia exatamente no que poderia gastar a verba pública recebida - No mais, a função pública do acusado restou amplamente demonstrada, uma vez que o apelante, como conveniado ao Poder Público, exercia cargo equiparado a funcionário público – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal – Aumento aplicado pela continuidade delitiva foi fixado na fração máxima, diante da quantidade de crimes praticados pelo réu, a saber 262 – Sanção corporal, regime e substituição inalterados - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1006784-43.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MANOEL MARCELINO DE BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099
Apelante: Manoel Marcelino de Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 27686
Peculato Art. 312, caput, c.c. art. 71, caput, e art. 327,
§1o, todos do Código Penal Absolvição Impossibilidade
Autoria e materialidade comprovadas Robusto conjunto
probatório
O contrato firmado pelo apelante com a
Secretaria da Cultura previa o fornecimento de verbas
públicas visando resgatar e preservar a cultura tradicional
através de palestras, teatro, artesanato, festivais musicais e
gastronômicos, pesquisas de campo nos patrimônios locais
- O acusado não conseguiu demonstrar que o dinheiro
recebido pelo contrato firmado foi utilizado e investido no
desenvolvimento da cultura local, tentando, apenas,
justificar que tais valores destinavam-se, de certa forma, à
promoção do objeto do combinado - Ora, um jantar ou
almoço em uma churrascaria, com o intuito de comemorar
a aprovação do projeto, como o próprio acusado descreve,
em nada traz benefício à cultura da cidade de Vargem. Mas
não é só. O acusado utilizou dinheiro público para pagar
serviços de água, esgoto, energia elétrica e telefonia,
combustível, prestação de serviços de contabilidade,
previdência social, FGTS e INSS, cafeteira, impressora,
materiais para construção, confecção de camisetas, salário
da empregada da rádio, som e peças automotivas, materiais
de escritório, mensalidade da associação de rádios, cadeira
giratória e poltrona, e verbas trabalhistas de rescisão de
contrato Ademais, as testemunhas confirmam a denúncia
e descrevem o uso indevido do dinheiro público - Mesmo
que tenham sido realizados eventos culturais no período de
vigência do plano de trabalho, estes não foram suficientes a
justificar o gasto que ocorreu, tendo em vista que os
eventos como “Congada” e “Encontro de Violeiros”,
conforme se depreende dos autos, foram gratuitos e
possuíam gastos ínfimos, não justificando os valores
representados pelas notas fiscais O peculato configura-se
pela simples apropriação indébita praticada por agente
público. Nesse diapasão, a tutela penal objetiva garantir o
bom funcionamento da Administração Pública, bem como
o dever do agente do Estado de postar-se de acordo com a
lei, a ética e a moral Não prospera a alegação defensiva
de que o fato de ter sido liberado o segundo lote de
pagamento constitui prova de que as contas prestadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
3
foram aprovadas, uma vez que, pelo que se depreende dos
autos, no momento em que ocorreu o questionamento pelo
poder público dos gastos realizados, houve o encerramento
do contrato. Aliás, a ausência de intimação do réu da
rejeição das prestações de conta em nada altera o deslinde
do processo - Incogitável o réu alegar ausência de dolo,
uma vez que ele próprio criou o projeto e suas diretrizes,
bem como teve conhecimento do plano de trabalho, de
modo que sabia exatamente no que poderia gastar a verba
pública recebida - No mais, a função pública do acusado
restou amplamente demonstrada, uma vez que o apelante,
como conveniado ao Poder Público, exercia cargo
equiparado a funcionário público Condenação mantida
Pena-base fixada no mínimo legal Aumento aplicado pela
continuidade delitiva foi fixado na fração máxima, diante
da quantidade de crimes praticados pelo réu, a saber 262
Sanção corporal, regime e substituição inalterados -
Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que MANOEL MARCELINO DE BRITO foi
condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de 16 dias-multa, no piso, sendo a sanção corporal
substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período, e prestação pecuniária no
valor de 10 salários mínimos, como incurso no artigo 312, caput, por
262 vezes, na forma do artigo 71, e artigo 327, §1o, todos do Código
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
4
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia, em síntese, sua absolvição por
insuficiência de provas ou pela atipicidade do fato (fls. 1243/1270).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 1275/1279), sustentando a r.
sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls.
1289/1291).
É o relatório.
Descreve a denúncia que, entre 28
de dezembro de 2009 e 05 de abril de 2011, em diversos locais do
Município de Vargem, na comarca de Bragança Paulista/SP, MANOEL
MARCELINO DE BRITO, na condição de agente equiparado a
funcionário público, apropriou-se ou desviou em proveito próprio e
alheio, por 262 vezes, dinheiro público, que tinha posse em razão do
cargo.
Segundo o apurado, o acusado
era, à época dos fatos, Diretor Presidente da “Sociedade Amigos do Rio
Acima Do Município De Vargem - S.A.R.A.” (fls. 21/26), situada na
Rua Professor Francisco Morato, no 15, Bairro Centro, Vargem/SP, e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
5
em nome desta, registrou um projeto no “Programa Mais Cultura -
Ponto de Cultura” da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, sob
o título “Ponto de Cultura - Viva Vargem”, sendo Raphael Augusto
Camillo inscrito como responsável técnico dessa proposta.
O projeto tinha por objetivo
resgatar a cultura local de Vargem, promovendo oficinas de artesanato,
festivais de música, de teatro, de dança e outras manifestações culturais
e etc. Esse projeto, incluindo o seu orçamento, foi aprovado e, em
04/12/2009, foi assinado o contrato no 514/09 (processo administrativo
no 1720) entre a Secretaria Estadual de Cultura, representada pelo
Coordenador da Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural,
André Luiz Pompéia Sturm, e a “SOCIEDADE AMIGOS DO RIO
ACIMA DO MUNCÍPIO DE VARGEM - S.A.R.A.”, representada por
MANOEL.
No instrumento do contrato estava
previsto o repasse de verba pública de R$ 180.000,00, em três parcelas
anuais de R$ 60.000,00 cada, nos anos de 2009, 2010 e 2011. A
primeira parcela foi repassada à “S.A.R.A.” em 28/12/2009 e a segunda
em 29/12/2010, ambas via transferência para a conta bancária de
titularidade da “S.A.R.A.” (conta corrente no 0000040020022, agência
0028, Banco Nossa Caixa S.A). Os valores dos repasses, com
atualização monetária na época da denúncia, são de R$ 396.072,77.
Ocorre que o dinheiro repassado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
6
não foi utilizado como deveria, com a finalidade de fomentar a cultura
local, sendo empregado por MANOEL para fins pessoais e para a
manutenção mensal da Rádio SARA FM 87,5, vinculada à “S.A.R.A.” e
que era administrada por ele.
Ainda, durante um período, nos
primeiros anos do projeto, por diversas vezes a Unidade de Fomento e
Difusão de Produção Cultural requisitou a apresentação de contas do
projeto e a juntada de documentos comprobatórios dos gastos feitos.
Todavia, MANOEL apresentou documentação incompleta e informou
que diversos gastos indicados no projeto e no seu orçamento, como a
aquisição de computadores, por exemplo, não foram realizados porque
a “Rádio SARA FM” já os possuía, dando destinação diversa daquela
prevista no projeto e que melhor atendia aos seus interesses pessoais,
olvidando o interesse público que norteia o uso do erário e confirmando
o seu intento criminoso.
Consta na exordial uma tabela
com a destinação exata de cada uso do dinheiro público, somando-se
262 vezes que o acusado o utilizou para fins diversos do estipulado em
contrato.
Em que pese os argumentos
defensivos, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
A materialidade do crime restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
7
claramente comprovada, diante dos documentos presentes no inquérito
civil (fls. 47/853) juntado aos autos, bem como da prova oral coligida
aos autos.
A autoria do crime também é
inconteste.
O apelante, ao ser interrogado em
juízo, negou os fatos a ele imputados, confirmando que todos os gastos
de dinheiro público apresentados no processo foram realizados por ele e
indicando que todos se destinavam à municipalidade. Explicou que os
valores utilizados em combustíveis ocorreram por conta do contador de
história, o qual necessitava viajar e ir atrás de pessoas para escrever as
narrativas, assim como, para os shows da cidade. Alegou, ainda, que o
almoço na churrascaria se deu logo no inicio do projeto, local em que
ocorreu uma reunião para definir as diretrizes do projeto, assegurando
que as pessoas “trabalhavam de voluntário e pelo menos o lanche a
gente tinha que fornecer”. Apontou que os pagamentos de energia
elétrica, INSS, FGTS e salário destinavam-se à rádio, indicando que
contratou uma pessoa para tomar conta do local, uma vez que o serviço
é filantrópico e não havia segurança, gastando com esta os valores
referentes ao salário e os gastos com sua demissão. Ressaltou que o
imóvel em que a rádio fica localizada é de sua propriedade e está
emprestada gratuitamente, não recebendo aluguel pelo uso da rádio.
Quanto aos serviços de contabilidade listados, descreveu que foi uma
exigência da Secretaria da Cultura. Questionado pela defesa, listou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
8
eventos que realizou com a verba pública: “Foi feita as gincanas do
passeio ciclístico, gincana com os alunos, foram feitos show né. E o
problema era os shows que nós não tínhamos o palco e nós tínhamos
que pedir o palco emprestado, mas emprestava-se o palco e não tinha o
carro para carregar o palco e alugava uma carreta. E era aí que nós
gastávamos dinheiro para levar. Quem tinha o caminhão para puxar
aquela carreta que era o palco para levar para determinado local. Para ir
tudo bem, mas para vir que terminava meia noite, onze horas eles não
queriam ir buscar e nós tínhamos que ficar lá até o dia seguinte. Então
era feito o show e depois nós vimos uma dificuldade de transportar tudo
isso e arrumar gente para levar e para trazer instrumento e tudo. Aí eu
comecei a fazer shows no salão central do Município, pedi emprestado
para a Prefeitura e começamos a fazer o show lá e botamos o nome lá
de Domingo de Manhã, Alegria do Bairro. Então todo domingo de
manhã a gente fazia esse show violeiro e nós contratávamos as pessoas
para vir e em troca nós divulgávamos na rádio os shows de violeiro lá e
todo domingo de manhã a gente fazia isso por seis, sete meses”.
Afirmou, também, que a rádio já era totalmente equipada quando houve
o recebimento do projeto, sendo que, depois da suspensão da verba, ela
continuou funcionando normalmente. Descreveu que apresentou as
contas da primeira parcela repassada pela Secretaria e, depois, recebeu a
segunda, alegando que neste momento houve uma discussão entre eles,
porque o interrogando queria construir um ônibus-palco, para não gastar
mais dinheiro com os alugueis nos shows que organizava. Disse que a
Secretaria não gostou e, então, não repassou a terceira parcela,
indicando que nada foi dito sobre a não aprovação das prestações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
9
conta. Detalhou, ainda, que havia uma lista de tudo para onde o dinheiro
deveria ser revertido e que não havia fiscalização para tanto, nem
qualquer visita para inspecionar o projeto. Negou, também, qualquer
candidatura política, explicando que “uma vez eu dei o meu nome lá,
estava montando um partido de crente lá, PSL parece, não lembro mais,
e eles foram à rádio e botaram o meu nome lá, mas eu não cheguei a
sair. Eu não fui atrás de nada não”. Por fim, ressaltou que nunca foi
funcionário da prefeitura e que apenas prestava serviço por meio da
rádio comunitária (fls. 1105/1114).
Ocorre que, a versão exculpatória
do recorrente não convence, pois restou isolada diante do maciço
conjunto de provas carreado aos autos em seu desfavor. Vejamos.
A testemunha Raphael Augusto,
em solo judicial, confirmou que elaborou o projeto, mas não
acompanhou sua aplicação, nada sabendo sobre o recebimento de
dinheiro. Indicou que sabia que o réu possuía uma rádio e detalhou que
participou de um jantar em uma churrascaria, para confraternizar a
aprovação do projeto, não sabendo dizer quem foi o responsável pelo
pagamento desta conta. Questionado, informou que, na época, fazia
reparos em computadores e foi chamado para consertar os
computadores da rádio do acusado, momento em que ele lhe narrou
sobre o projeto e, então, disse que poderia contribuir com alguma coisa.
Descreveu que o projeto era destinado a promover cultura para os
moradores da cidade, por meio de eventos. Indicou, por fim, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
10
bloco de carnaval é muito tradicional naquela cidade, bem como que
não tem conhecimento de outro evento cultural que tenha sido realizado
pelo projeto em questão (mídia digital).
A testemunha Rogério Furtado de
Almeida, sob o crivo do contraditório, afirmou que trabalhava na rádio
como voluntário aos finais de semana e que tinha conhecimento sobre a
sociedade do réu, sabendo que este chegou a inscrever um projeto
denominado “Ponto de Cultura” no “Programa Mais Cultura” da
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, mas não tinha acesso às
informações. Indicou que não tem conhecimento sobre desvio de
dinheiro e afirmou que chegou a participar de um jantar na churrascaria,
mas não sabe a origem do dinheiro que pagou a conta desse almoço.
Confirmou que recebia cestas básicas, que eram entregues pelo réu e
que este adquiriu uma caminhonete, não sabendo se o dinheiro utilizado
para adquiri-la era do próprio ou não. Afirmou, ainda, que na rádio já
havia computadores, mesas de sons, mesas e cadeiras, bem como
cafeteira e micro-ondas, não se recordando ao certo o que foi adquirido
após o acusado firmar o contrato com a Secretaria. Assegurou, também,
que o apelante era o chefe da rádio e seu responsável, repetindo que é
voluntário desde a sua inauguração, em 14.05.2007, indicando que a
rádio já era equipada desde o início, dizendo que ela “sobrevivia” com
os anúncios que realizava. Disse que ainda estava na rádio por volta do
ano de 2009 e disse que houve pinturas na rádio, sendo adquiridos
alguns equipamentos quando os antigos estragaram. Apontou que tinha
conhecimento de eventos culturais realizados pela rádio, mas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
11
chegou a participar diretamente de nenhum deles, recordando-se que
havia cadeiras plásticas para a realização dos eventos. Confirmou que
eram feitas propagandas dos eventos culturais realizados, mas não
soube dizer se a sociedade e a rádio ficavam no mesmo lugar. Por fim,
falou que o jantar na churrascaria foi realizado para comemorar o início
dos projetos culturais (mídia digital).
Orlanda Regina de Lima Freitas,
por sua vez, em juízo, disse que igualmente trabalhava na rádio,
atuando como locutora e também fazia faxina. Afirmou que tinha
conhecimento do recebimento do dinheiro pela Secretaria, mas não
soube dizer a quantia ou como foi gasta. Disse que as notas fiscais das
compras eram arquivadas pelo próprio acusado, relatando que anotava
os valores em papéis. Questionada, confirmou que o réu teria adquirido
camisetas para o carnaval, sendo que a própria depoente fez a
encomenda, para ser utilizada pelo grupo “As Barbaretes”, nada
sabendo sobre a origem do dinheiro que pagou por elas. Afirmou, ainda,
que o acusado realizava “congadas”, mas as pessoas vinham de graça,
alegando que o acusado gastava com água e lanches, sendo que, da
mesma forma, não tinha conhecimento sobre o dinheiro utilizado. Não
se recordou, aliás, de eventos para a realização de cultura, rememorando-
se, apenas, que nas camisetas do grupo do carnaval havia a indicação do
número 15, sabendo que o réu possuía algumas amizades e que uma
família daquela cidade utilizava esse número na campanha política.
Informou, também, que o acusado comprou uniformes para o time de
futebol da cidade, afirmando que na frente da camiseta sempre tinha a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
12
indicação do número político acima indicado, apontando que a
aquisição dessas camisetas foi feita logo após a aprovação desse projeto.
Questionada, afirmou que o acusado sempre dizia que o seu salário era
pago do bolso dele e declarou que nada sabe sobre a roçadeira,
apontando que a rádio é toda cimentada, bem como que não havia
impressora multifuncional ali e negou que a rádio promovia almoços
culturais. Informou que a sala do acusado era trancada e a chave ficava
com ele, no entanto, o réu passava grande parte do dia no local,
indicando que chegou a digitar alguns textos para ele, tendo a própria
depoente montado um livreto. Confirmou que, antes de ser ouvida na
promotoria, o acusado lhe telefonou e perguntou se a depoente
precisava de advogado para acompanha-la, tendo ela negado a oferta,
dizendo não ser necessário, bem como que o réu a ajudou com R$15,00
para chegar até a cidade de Bragança Paulista. Disse que somente
presenciou o evento da “congada” e dos violeiros, e que a rádio apenas
patrocinou “As Barbaretes” uma única vez. Informou que havia um
cunho político na “congada”, pois o caminhão-baú utilizado no evento
pertencia aos estadistas e havia a divulgação do número do grupo
político, afirmando que pertencia à família “Marques da Rosa”.
Declarou que o acusado dizia que a rádio se mantinha com o seu
próprio dinheiro, explicando que ela recebia valores dos anúncios feitos.
Confirmou que houve a aquisição de cadeiras brancas de plástico e de
microfone, o qual era usado na própria rádio. Por fim, disse que quando
da realização da congada, não foi utilizado nem palco e nem microfone
(mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
13
Não há porque duvidar dos
depoimentos colhidos, vez que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o apelante.
A
testemunha
de
defesa,
Francisco de Assis Alves de Oliveira, em solo judicial, relatou que foi
Vereador da cidade Vargem, tendo sido eleito em 2008, indicando que é
morador da cidade e conhece o réu há bastante tempo. Disse relembrar
de alguns fatos envolvendo a S.A.R.A, tendo, inclusive, prestigiado o
evento dos violeiros, recordando-se de um museu na estação de trem, no
qual havia uma maquete montada pela Sociedade, além do carnaval,
que esta apoiou o bloco das “Barbaretes”. Questionado, confirmou que
a Sociedade do acusado deve ter recebido um bom montante em
dinheiro, pois houve gastos com a cultura da cidade, mas não soube
dizer a duração do projeto, nem sobre a destinação da quantia recebida.
Negou sua presença em eventos em restaurante ou churrascaria, e disse
que teve um programa na rádio comunitária do acusado, mas era
voluntário. Chegou a fazer parte da sociedade quando estava iniciando e
recordou-se da aquisição de um equipamento de som, confirmando que
nos eventos havia cadeiras e sonorização, com microfones. Indicou que
o réu nunca foi contratado pela Prefeitura, nada sabendo sobre o
recebimento de subsídios deste órgão (mídia digital).
Por
sua
vez,
a
testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
14
defensiva Milton Cardoso de Oliveira, disse que trabalha como locutor
na rádio do acusado e que este inscreveu o projeto “Programa Mais
Cultura” enquanto a rádio já estava ativa. Recordou-se de alguns
eventos realizados na cidade de Vargem e disse que chegou a participar
do encontro de violeiros, indicando que também teve o carnaval, no
qual o réu patrocinou o bloco “Das Barbaretes”. Afirmou que participou
de um jantar na churrascaria, mas não se recorda dos motivos da
comemoração ou quem pagou a conta. Relatou que os equipamentos
para a realização dos eventos pertenciam ao acusado e eram levados por
ele em veículo próprio, apontando que a rádio possuía outros
equipamentos e fazia a divulgações desses eventos, depois dos quais
havia o fornecimento de um lanche. Confirmou, ainda, que trabalhou na
Prefeitura, não sabendo dizer se o réu também foi funcionário, nem se a
sociedade foi contratada por ela. Disse que a família “Marques da Rosa”
utiliza-se do número 14 nas eleições, não se recordando se em algum
momento já utilizou o número 15. Ressaltou que não tem conhecimento
de qualquer conduta que desabone o réu, declarando que ele possui um
veículo Fiat/Strada, mas não sabe dizer como ele pagou por esse
veículo. Por fim, afirmou que a rádio está ativa, mesmo após a
suspensão da verba (mídia digital).
Já
a
testemunha
de
defesa
Ederson Rodrigues, em juízo, disse que conhece o acusado da rádio e
tem conhecimento de que ele realizou eventos culturais, mas não sabe
dizer sobre o contrato firmado com a Secretaria. Declarou que trabalhou
na rádio no ano de 2009 e que chegou a participar da festa dos violeiros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
15
fazendo a apresentação do evento, trabalhando como voluntário.
Recordou-se que neste evento havia uma caixa de som, a qual pertencia
ao réu e que foi adquirida para realizar tais cerimônias culturais.
Detalhou que, para realizar o evento, eram necessários uma mesa e uma
caixa de som, além do local e dos músicos, afirmando que ele era
gratuito, não sabendo dizer se os artistas recebiam cachê. Por fim,
confirmou que o bloco “Das Barbaretes” era uma tradição da cidade de
Vargem (mídia digital).
Por fim, a testemunha Fábio de
Oliveira, sob o crivo do contraditório, relatou que trabalhava na rádio,
mas não tem conhecimento sobre o contrato firmado com a Secretaria
da Cultura. Afirmou que o réu realizou alguns eventos culturais, como
um dos violeiros e de ciclismo, esclarecendo que estes eram realizados
pela Sociedade e a rádio apenas os divulgava. Disse que, mesmo depois
do contrato firmado com a Secretaria de Cultura, a rádio não sofreu
qualquer alteração, permanecendo com os mesmos equipamentos.
Ressaltou, finalmente, que não participou de um jantar na churrascaria
(mídia digital).
Eis que a prova dos autos
confirma o descrito na denúncia, de modo que a manutenção da
condenação é medida que se impõe.
O contrato firmado pelo apelante
com a Secretaria da Cultura previa o fornecimento de verbas públicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
16
visando "resgatar e preservar a cultura tradicional que vem se
perdendo devido às novas tecnologias e falta de interesse por parte da
comunidade, através de palestras, teatro, artesanato, festivais musicais
e gastronômicos, pesquisas de campo nos patrimônios locais",
conforme consta às fls. 55.
Ocorre
que
o
acusado
não
conseguiu demonstrar que todo o dinheiro recebido pelo contrato
firmado foi utilizado e investido no desenvolvimento da cultura local,
apenas tentou justificar os gastos apontados pelo Ministério Público
como sendo inerentes à aplicação do acertado no projeto.
Ora, um jantar ou almoço em uma
churrascaria, com o intuito de comemorar a aprovação do projeto, como
o próprio acusado descreve, em nada traz benefício à cultura da cidade
de Vargem.
Mas
não
é
só.
Conforme
detalhadamente exposto na denúncia, o acusado utilizou dinheiro
público para pagar serviços de água, esgoto, energia elétrica e telefonia,
combustível, prestação de serviços de contabilidade, previdência social,
FGTS e INSS, cafeteira, impressora, materiais para construção,
confecção de camisetas, salário da empregada da rádio, som e peças
automotivas, materiais de escritório, mensalidade da associação de
rádios, cadeira giratória e poltrona, e verbas trabalhistas de rescisão de
contrato. Tudo, claramente, não se destinou à divulgação de cultura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
17
estando, inclusive, fora do planejado e acordado com a Prefeitura,
conforme fls. 91/94 e fls.118/124.
As testemunhas descrevem o uso
indevido do dinheiro público, indicando que houve melhorias na rádio
SARA durante o período de vigência do contrato e que ocorreu um
almoço em uma churrascaria, bem como um funcionário da rádio
recebia cestas básicas do apelante.
Ademais,
os
gastos
com
combustíveis ocorreram em demasia, bem como foi realizado o
pagamento de tributos da sociedade com a quantia recebida para o
fomento da cultura.
Diante disso, evidente que o réu
desviou tais quantias recebidas pela Secretaria de Cultura para seu
proveito.
Aliás, o acusado não logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação,
tentando apenas justificar os valores gastos como sendo formas de
cumprir o contrato firmado. O que ficou rechaçado nos autos.
Assim, como bem posto pelo
magistrado sentenciante, “o acusado era o único gestor responsável pela
movimentação dos recursos recebidos por esse contrato firmado, porém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
18
todo esse valor recebido não foi utilizado na fomentação da cultura
local, tendo o acusado desviado o dinheiro para fins pessoais e
manutenção de sua própria rádio, denominada 'Rádio Sara FM 87,5',
que estaria vinculada à Sociedade”.
Além disso, mesmo que tenham
sido realizados eventos culturais no período de vigência do plano de
trabalho, estes não foram suficientes a justificar o gasto que ocorreu,
tendo em vista que os eventos como “Congada” e “Encontro de
Violeiros”, conforme se depreende dos autos, foram gratuitos e
possuíam gastos ínfimos, não condizendo com os valores das notas
fiscais.
Ora, é certo o desvio da verba
pública, diante dos comprovantes juntados aos autos, que indicam o
dispêndio com objetos diversos daqueles descritos no contrato.
Cumpre registrar, ademais, que o
peculato configura-se pela simples apropriação indébita praticada por
agente ratione offici. É a apropriação indébita qualificada pelo fato de
ser o agente servidor público. Nesse diapasão, a tutela penal objetiva
garantir o bom funcionamento da Administração Pública, bem como o
dever do agente do Estado de postar-se de acordo com a lei, a ética e a
moral.
Desta feita, busca a norma coibir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
19
ação de agentes públicos, punindo a apropriação de dinheiro, qualquer
bem ou valor. Impõe a lei - tanto penal como extrapenal - a moralidade
dos servidores públicos e sua atuação correta e honesta no exercício do
seu múnus público.
Portanto,
resta
claro
que
o
conjunto de provas é mais do que suficiente para embasar a condenação
do recorrente, pois revelou que este efetivamente praticou o crime de
peculato.
Não
prospera
a
alegação
defensiva de que o fato de ter sido liberado o segundo lote de
pagamento constitui prova de que as contas prestadas foram aprovadas,
uma vez que, pelo que se depreende dos autos, no momento em que
ocorreu o questionamento pelo poder público dos gastos realizados,
houve o encerramento do contrato.
Aliás, está nos autos do inquérito
civil que o réu foi questionado algumas vezes sobre determinados
pontos (fls. 339/340), o que ocasionou na não aprovação das contas.
Inclusive, consta às fls. 376, que
foi solicitada “a comprovação das atividades apresentadas no projeto
(...) e o relatório de desenvolvimento apresentado pela Sociedade
Amigos do Rio Acima SARA, mostrou-se completamente voltado
para a rádio local, na qual o responsável legal pelo projeto (...) é o atual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
20
presidente, além de não constar as atividades que foram executadas pelo
Ponto (...) consta apenas o relato de eventos que aconteceram na
cidade”.
E, ainda, incogitável o réu alegar
ausência de dolo, uma vez que ele próprio criou o projeto e suas
diretrizes, bem como teve conhecimento do plano de trabalho, de modo
que sabia exatamente no que poderia gastar a verba pública recebida.
Registre-se, por fim, que, ao
contrário do alegado pela defesa, a ação civil pública promovida em
face do apelante teve a sentença absolutória anulada por este E.
Tribunal de Justiça, após a análise de recurso do Ministério Público,
sendo reconhecida a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa ao
réu Manoel, cujo dispositivo legal é semelhante ao artigo 327 do
Código Penal.
No mais, a função pública do
acusado restou amplamente demonstrada, vez que descrita no parágrafo
1o do artigo 327 do CP:
§1o - Equipara-se a funcionário público
quem exerce cargo, emprego ou função
em
entidade
paraestatal,
e
quem
trabalha para empresa prestadora de
serviço contratada ou conveniada para a
execução
de
atividade
típica
da
Administração Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
21
Ora, evidente que o apelante,
como conveniado ao Poder Público, exercia cargo equiparado a
funcionário público.
Neste
sentido,
a
douta
Procuradoria de Justiça afirmou que “A doutrina tem interpretado a
norma de modo a compreender como incluído no conceito de
funcionário público o empregado de empresa privada que tenha
contrato ou convênio com o Poder Público para o exercício de atividade
de interesse do Estado. E é justamente o caso dos autos onde o apelante
firmou contrato com o Estado para o exercício de atividades culturais de
interesse do ente público.”.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o delito descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.
As penas não comportam reparo
porque foram fixadas de acordo com os parâmetros previstos em lei,
estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1006784-43.2018.8.26.0099 -Voto no
22
A pena-base foi estabelecida no
mínimo legal, diante das circunstâncias previstas no artigo 59 do
Código Penal, em 02 anos de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa.
Diante da continuidade delitiva,
conforme dispõe o artigo 71 do Código Penal, a pena foi corretamente
majorada em 2/3, tendo sido considerado 262 o número de crimes
cometidos, diante da prova colhida, o qual justifica o aumento aplicado
na fração máxima, totalizando a pena de 03 anos e 04 meses de
reclusão, e o pagamento de 16 dias-multa, no piso.
Quanto ao regime inicial de
cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto, sendo a pena
corporal substituída por restritivas de direitos, consistentes no
pagamento de prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos e
prestação de serviços à comunidade.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR